Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717800-33.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que lhe seja concedida aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como para que seja deferida a isenção de imposto de renda. Segundo o exposto na inicial, a autora é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Diz que em razão de sua atividade profissional desenvolveu síndrome do pânico, depressão e fibromialgia. Os médicos que a atendem atestam que o ambiente escolar agrava seu estado de saúde. Aduz que não reúne mais condições para o exercício das atividades profissionais. Sustenta que as doenças têm nexo causal com o trabalho desempenhado. Argumenta que doença de trabalho é aquela causadora de dano físico ou mental que tiver como causa imediata ou remota o exercício das atribuições do cargo. Observa que a Lei Distrital 4764/2012 elenca diversas doenças como relacionadas ao trabalho dos profissionais do sistema público de ensino, dentre elas as que a acometem. Assevera que o nexo pode se dar por causa direta ou remota. Alega ter preenchido os requisitos para obter a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Acrescenta também que tem direito à isenção de IRRF, porque portadora de doença profissional. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O provimento requerido não pode ser concedido em sede de tutela de urgência, considerando-se que há proibição expressa em lei, conforme previsto no art. 7o, § 2o, da Lei 12016/2009, que diz: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” O art. 1o da Lei 8437/1992 diz não ser cabível medida liminar contra atos do Poder Público se tal providência não puder ser concedida em mandado de segurança. E o art. 1o da Lei 9494/1997 estende a proibição da Lei 8437/1992 à tutela de urgência em ações comuns. Sendo assim, mostra-se inviável a determinação do pagamento de aposentadoria com proventos integrais em sede de tutela de urgência, tal como requerido. Acrescente-se ainda que a medida se reveste de irreversibilidade, visto que a verba em questão é de natureza alimentar e, por isso, irrepetível. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. A Agravante sustenta que, em se tratando de litígio de natureza previdenciária, não há óbice legal à concessão da tutela de urgência, nos termos da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Salienta que desde 2004 é professora da Secretaria de Estado do Distrito Federal e que, em razão da atividade profissional, padece de Síndrome do Pânico, Depressão e Fibromialgia. Conclui que as provas dos autos atestam a sua incapacidade laborativa e que o ambiente escolar agrava seu estado de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a aposentadoria por invalidez e a isenção do imposto de renda”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As previsões legais a respeito da impossibilidade de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública são pontuais e não configuram veto absoluto à aplicação do instituto, máxime quando a precipitação dos efeitos do provimento final se revela indispensável para a efetividade e utilidade da prestação jurisdicional. De todo modo, sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir, com a segurança necessária, pela incapacidade permanente da Agravante e, também, pela relação de causalidade com as funções do seu cargo. À falta, pois, dos requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator